Tribunal: CARF
Processo: 10980.723286/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
Verificada a inocorrência de prejuízo ao processo e tendo sido garantido o amplo direito de defesa ao contribuinte, não há que se falar em nulidade do auto de infração. Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e a acusação fiscal claramente descrita de modo a propiciar ao contribuinte o amplo exercício do direito de defesa previsto na Constituição Federal, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não podem ser utilizados quitação de tributos federais. Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito se refira a título público, sob pena de ser considerada não declarada. Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, não estando esses títulos incluídos no rol da Lei 10.179/2001.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723286/2018-08
ACÓRDÃO
1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
Verificada a inocorrência de prejuízo ao processo e tendo sido garantido o
amplo direito de defesa ao contribuinte, não há que se falar em nulidade
do auto de infração. Tendo sido o lançamento efetuado com observância
dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições
contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972 e a acusação fiscal claramente descrita de modo a propiciar ao
contribuinte o amplo exercício do direito de defesa previsto na
Constituição Federal, não há que se falar em nulidade por cerceamento de
defesa.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do
ponto de vista constitucional.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não
podem ser utilizados quitação de tributos federais. Conforme artigo 74,
§12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei 11.051/04,
não é permitida a compensação em que o crédito se refira a título público,
sob pena de ser considerada não declarada. Inexiste previsão legal para a
quitação de título da dívida pública externa com tributos administrados
Fl. 10538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
2
pela Receita Federal do Brasil, não estando esses títulos incluídos no rol da
Lei 10.179/2001.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento de
ofício.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo com relação aos argumentos de
inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, manter o lançamento tributário
devido à impossibilidade de utilização de títulos da dívida pública para a quitação de tributos
conforme preceitua o art. 74, §12o, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/1996, nos termos do voto
do relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 10539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
3
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), e à Contribuição para o PIS/PASEP, referentes aos anos calendários de
2016, acrescidos de juros de mora e multa de ofício agravada de 112,50%, formalizando o crédito
tributário consolidado na emissão, com os seguintes valores IRPJ 1.041.300,91; CSLL R$
400.908,67; COFINS R$ 1.490.825,78; R$ PIS/PASEP R$ 318.348,13, TOTAL R$ 3.251.383,49.
A Fiscalização apurou valores não declarados em DCTF, através da comparação da
referida declaração com os valores totais dos tributos federais a pagar no período , que constavam
da Escrituração Contábil Fiscal e dos relatórios intitulados Consolidação da Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – EFD.
A contribuinte foi intimada a esclarecer e apresentar documentação comprobatória
da extinção dos créditos tributários devidos, bem como contratos e comprovantes de pagamentos
referentes aos documentos protocolados junto à Secretaria do Tesouro Nacional STN e juntados
aos autos do e-processo administrativo 13811.726153/2014-91 em nome de ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
A autoridade fiscalizadora relatou que a contribuinte não apresentou contrato(s)
cujo objeto seja a aquisição de créditos ou a cessão de direitos sobre créditos estipulado(s) entre o
sujeito passivo e ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., alegando cláusula de
confiabilidade (sic), bem como não demonstrou com exatidão os pagamentos efetuados à referida
empresa.
Acrescenta que em resposta à intimação fiscal, a contribuinte apresentou
esclarecimentos de que se tornou cessionária de crédito financeiro oriundo de procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional objetivando o resgate de Título da Dívida
Pública Externa e embasado na Portaria SRF n. 913/02, indicou parcelas de tributos para serem
devidamente extintas, com créditos financeiros líquidos e certos, inclusos nas leis orçamentárias
do País nos últimos anos, alocados junto ao Ministério da Fazenda em Dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO (Unidade Orçamentária) n. 71.101 – Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
Esclareceu ainda, que as divergências encontradas pela fiscalização sobre valores
não constantes das DCTFs, ocorreu por não haver campo específico em tal declaração, e todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na Secretaria do Tesouro
Nacional, embasado em valores declarados na DIPJ (sic), DACON (sic) e EFD.
Em seguimento, a fiscalização traz fundamentação descrevendo "Cartilha"
publicada por órgãos federais, inclusive a Receita Federal, atinente à impossibilidade de utilização
de Títulos da Dívida Pública Externa para quitação/compensação com tributos federais, concluindo
pelo lançamento fiscal de ofício, notadamente pelo disposto no art. 142 e 149 do CTN.
A auditoria fiscal agravou a multa de ofício em 50%, relatando que "intimado e re-
intimado regularmente, o sujeito passivo acima identificado não prestou satisfatoriamente os
Fl. 10540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
4
esclarecimentos, cujo pedido lhe foi dirigido (conferir, ao menos, os artículos 9.1. a 9.4. mais
acima). A rigor, portanto, não atendeu, no prazo marcado, a intimação para prestar
esclarecimentos (e nem a intimação para apresentar a documentação relacionada nos artículos
5.1. a 5.8. e 5.10. mais acima). Ora, esta justamente a hipótese de agravamento da penalidade
prevista no artigo 44, parágrafo 2o, inciso I, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14
da Lei n° 11.488/07, vale dizer: o percentual referido no artículo imediatamente acima deve ser
aumentado de metade, isto é, deve ser aumentado de 75% (setenta e cinco por cento) para
112,50% (cento e doze vírgula cinqüenta por cento), quando, intimado para tanto, o sujeito passivo
não presta esclarecimentos dentro no prazo marcado".
A Impugnação pleiteou o cancelamento da autuação, sob a alegação de que os
valores que deveriam ter sido declarados através da DCTF, foram pagos/quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
sob o fundamento legal das Leis no 12.595/2012 e 10.179/2001, através de processo
administrativo identificado pelos COMPROT de n° 011.01684.002365.2014.000.000 no qual é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012.
Aduziu que o procedimento de quitação está amparado no artigo 1° e parágrafo
único da Portaria da SRF n° 913, de 25/07/2002, cuja utilização do SIAFI por pessoas jurídicas não
integrantes da administração pública, decorrem de termo de cooperação técnica, previsto no art.
2o da referida portaria.
Alegou que ainda que não tenha se utilizado da DCTF, por não possibilitar a inserção
das informações pertinentes ao procedimento de quitação, os débitos foram informados através
da abertura do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91, em nome da Cedente, o que
torna a autuação inócua e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu
pagamento.
Argumentou que não há na legislação, aplicável à espécie, previsão legal para
fundamentar a lavratura de auto de infração aplicando-se multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei no 10.426/02, motivo suficiente para ser cancelado o
Auto de Infração.
Acrescenta que não houve mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para lançamento de ofício e aplicação de multa de 112,5%,
pois houve a confissão do crédito tributário em SPED CONTABIL ECD e SPED CONTRIBUIÇÕES E
EFD, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual deve ser aplicado
somente a multa pela falta de entrega da DCTF.
Defende que a multa agravada não deve prosperar, pois a justificativa fiscal de que
não houve os esclarecimentos necessários não é verdade, pois foram entregues todos os
documentos solicitados que a lei exige, a qual não pode ser punida por utilizar as prerrogativas
Fl. 10541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
5
constitucionais de não entregar documentos, sendo que tudo foi esclarecido, mesmo na negativa
da entrega.
O Recurso Voluntário apontou novo argumento de nulidade e no mais manteve os
argumentos da Impugnação, com exceção da multa agravada que foi afastada pela DRJ
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, para fins de se afastar
agravamento de multa, mantendo apenas a multa de lançamento de ofício de 75%, com
manutenção do crédito tributário constituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
recebido e conhecido, com exceção dos temas de constitucionalidade.
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), e à Contribuição para o PIS/PASEP, referentes aos anos calendários de
2016, acrescidos de juros de mora e multa de ofício agravada de 112,50%, formalizando o crédito
tributário consolidado na emissão, com os seguintes valores IRPJ 1.041.300,91; CSLL R$
400.908,67; COFINS R$ 1.490.825,78; R$ PIS/PASEP R$ 318.348,13, TOTAL R$ 3.251.383,49.
A Fiscalização apurou valores não declarados em DCTF, através da comparação da
referida declaração com os valores totais dos tributos federais a pagar no período, que constavam
da Escrituração Contábil Fiscal e dos relatórios intitulados Consolidação da Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – EFD.
A contribuinte foi intimada a esclarecer e apresentar documentação comprobatória
da extinção dos créditos tributários devidos, bem como contratos e comprovantes de pagamentos
referentes aos documentos protocolados junto à Secretaria do Tesouro Nacional STN e juntados
aos autos do e-processo administrativo 13811.726153/2014-91 em nome de ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
A autoridade fiscalizadora relatou que a Recorrente não apresentou contrato(s)
cujo objeto seja a aquisição de créditos ou a cessão de direitos sobre créditos estipulado(s) entre o
sujeito passivo e ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., alegando cláusula de
confiabilidade (sic), bem como não demonstrou com exatidão os pagamentos efetuados à referida
empresa.
Acrescenta que em resposta à intimação fiscal, a contribuinte apresentou
esclarecimentos de que se tornou cessionária de crédito financeiro oriundo de procedimento
Fl. 10542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
6
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional objetivando o resgate de Título da Dívida
Pública Externa e embasado na Portaria SRF n. 913/02, indicou parcelas de tributos para serem
devidamente extintas, com créditos financeiros líquidos e certos, inclusos nas leis orçamentárias
do País nos últimos anos, alocados junto ao Ministério da Fazenda em Dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO (Unidade Orçamentária) n. 71.101 – Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
Esclareceu ainda que as divergências encontradas pela fiscalização sobre valores
não constantes das DCTFs, ocorreu por não haver campo específico em tal declaração, e todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na Secretaria do Tesouro
Nacional, embasado em valores declarados na DIPJ (sic), DACON (sic) e EFD.
Em seguimento, a fiscalização traz fundamentação descrevendo "Cartilha"
publicada por órgãos federais, inclusive a Receita Federal, atinente à impossibilidade de utilização
de Títulos da Dívida Pública Externa para quitação/compensação com tributos federais, concluindo
pelo lançamento fiscal de ofício, notadamente pelo disposto no art. 142 e 149 do CTN.
A auditoria fiscal agravou a multa de ofício em 50%, relatando que
"intimado e re-intimado regularmente, o sujeito passivo acima identificado não
prestou satisfatoriamente os esclarecimentos, cujo pedido lhe foi dirigido
(conferir, ao menos, os artículos 9.1. a 9.4. mais acima). A rigor, portanto, não
atendeu, no prazo marcado, a intimação para prestar esclarecimentos (e nem a
intimação para apresentar a documentação relacionada nos artículos 5.1. a 5.8. e
5.10. mais acima). Ora, esta justamente a hipótese de agravamento da penalidade
prevista no artigo 44, parágrafo 2o, inciso I, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07, vale dizer: o percentual referido no artículo
imediatamente acima deve ser aumentado de metade, isto é, deve ser aumentado
de 75% (setenta e cinco por cento) para 112,50% (cento e doze vírgula cinqüenta por
cento), quando, intimado para tanto, o sujeito passivo não presta esclarecimentos
dentro no prazo marcado".
A Recorrente, se apresentando como empresa que se dedica à atividade de
comercialização atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral, calçados, bebidas,
cosméticos, perfumaria entre outros, conforme Cláusula Primeira da Décima Alteração Contratual
do Contrato Social Consolidado anexado aos autos, diz surpreendida com o Auto de Infração,
acrescidos de juros de mora e multa de ofício agravada de 112,50%.
PRELIMINARMENTE
DA SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL QUANTO
AO FATO GERADOR DO TRIBUTO
A Recorrente apresenta fundamento, não disposto em sede de Impugnação, no
sentido de que o Auto de Infração não observou alguns elementos ensejadores da hipótese de
Fl. 10543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
7
incidência, não apresentando fundamentação legal quanto ao fato gerador dos respectivos
tributos, ao passo que teria apontado apenas a forma de apuração e pagamento do tributo.
Vejamos:

Nas palavras da Recorrente:
A fim de melhor esclarecer essa questão, cumpre discorrer exemplificativamente quanto ao
IRPJ, onde foi citado no respectivo auto de infração o dispositivo a seguir:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
Observe-se que este dispositivo em NADA se refere ao fato gerador do IRPJ, trata somente
quanto à forma de apuração do tributo e, em seus parágrafos, dispõe acerca da forma de
pagamento.
Portanto, neste caso, deveria a Autoridade Fiscal ter trazido no Auto de Infração, para fins
de fundamento quanto ao fato gerador, os seguintes dispositivos:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
A partir de tais transcrições, é possível extrair todas as questões inerentes ao fato gerador
do IRPJ, dando conta de que este tributo incide sobre o lucro real, presumido ou arbitrado,
bem como que deve ser apurado trimestralmente e, em se tratando de apuração pelo lucro
real, poderá optar pelo pagamento do imposto em cada mês, sobre a base de cálculo
estimada, indicando, inclusive, o percentual que se deve aplicar sobre a receita bruta
auferida, deduzindo-se as devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais.
A mesma falta de indicação de fundamentos legais do fato gerador ocorre em relação a
CSLL, veja-se a seguir que nenhum dos fundamentos constantes do Auto de Infração se trata
da hipótese de incidência da CSLL (fls.22):

Para elucidação, a seguir se transcrevem os citados artigos:
Fl. 10544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
8
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
1o, será pago em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração. art. 28.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o
lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a
24-B, 26, 55 e 71.
Nota-se que mais uma vez o fiscal indica apenas os fundamentos legais referente a forma
de apuração, sendo que deixa de explicitar os artigos legais referente a hipótese de
incidência (fato gerador), os quais deveriam ser o art. 1o e 2o da Lei 7.689/88:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao
financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Sendo assim, ao se analisar o contido no auto de infração, verifica-se que a fiscalização
descuidou-se ao indicar a matéria tributável, não se preocupando com o aspecto do fato
gerador, indicando somente a forma de apuração por meio do dispositivo legal, sem indicar
os fundamentos de incidência do referido imposto, em cerceamento de defesa da
Recorrente.
Ocorre que, como se sabe, qualquer ato administrativo deve estar devidamente
fundamentado na lei, em estrita obediência ao dever da administração pública de observar,
dentro outros, o princípio da legalidade e da moralidade, expressamente previsto no art. 37,
da Constituição Federal, in verbis:
(...)
Tal obrigação se faz necessária, dentre outras coisas, para que seja possível assegurar a
todos o direito fundamental de exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme cláusula
pétrea constitucional abaixo destacada:
(...)
No caso fático viu-se que o fundamento do auto de infração não dispõe sobre o fato gerador
do tributo lançado.
Logo, é incontroverso que o lançamento tributário se encontra maculado por vício material
incorrigível, devendo ser declarado nulo de pleno direito, pois afronta os princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade, ceifando o direito da Recorrente exercer seu
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Conclui-se, portanto, que no caso em questão a regra-matriz de incidência tributária não
se encontra completa, tendo em vista a evidente falta de especificação quanto ao fato
gerador, razão pela qual resta impossibilitada as incidências e respectivas cobrança das
exações e contribuições em tela.
Com relações aos argumentos de inconstitucionalidade o CARF é incompetente para
se pronunciar-se. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 02 do CARFA, abaixo transcrita:
Fl. 10545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
9
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A Recorrente argumenta que seria o caso de reconhecimento da nulidade do auto
de infração, por cerceamento do direito de defesa, por entender que o documento carece de
informações necessárias ao exercício de sua defesa, em especial o fato de a "descrição dos fatos"
ser genérica e sem fundamento fático, bem como a apresentação da matéria tributável.
Ocorre que a descrição do Auto de Infração fez remissão ao Termo de Verificações
Fiscais, de onde se extraí as infrações apuradas no procedimento fiscal e seus reflexos no
lançamento.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências previstas
no art. 142 do CTN.
Afasto a preliminar.
MÉRITO
A fiscalização constatou divergências entre os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
relativo ao período (exercício de 2016), informados em Sped Contabil ECD e Sped Contabil ECF e
os declarados em DCTF, resultando, por conseguinte, no lançamento de ofício procedido nestes
autos.
Consequentemente, essas divergências descritas no procedimento foram
consideradas como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não declarados e lançados de ofício.
Em sede de impugnação, bem como em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente
informou que os referidos valores lançados de ofício foram pagos/quitados através de processo de
resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de
processos administrativos identificados pelos COMPROTs de n.o: 011.01684.002365.2014.000.000
no qual é requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais,
Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754, Lei Orçamentária 2012.
Fl. 10546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
10
Portanto, a Recorrente não se opõe aos valores apurados e à falta de declaração
dos tributos em DCTF, no entanto, argumenta que foram pagos/quitados através de processo de
resgate de Títulos da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, sob o
fundamento legal das Leis no 12.595/2012 e 10.179/2001, cujo procedimento de quitação estaria
amparado no artigo 1° e parágrafo único da Portaria da SRF n° 913, de 25/07/2002.
Ocorre que não há possibilidade de utilização de títulos públicos para quitação de
tributos, conforme previsão contida no art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n. 9.430/96, já vigente na
época dos fatos, conforme abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Portanto, não há possibilidade de que os tributos tenham sido quitados por meio de
títulos públicos como defendeu a Recorrente.
Ademais, a Recorrente descumpriu as obrigações tributárias instrumentais e deixou
de apontar os tributos devidos em DCTF ao passo em que os informava e dava por quitados em
comunicação protocolada por terceiro, na qual aquele informava ser detentor dos tais créditos
"liberados" junto à Secretaria do Tesouro Nacional que deveriam ser utilizados para quitação dos
débitos tributário da empresa autuada, revelando-se em um procedimento não amparado pela
legislação tributária, para pleitear o pagamento/compensação dos seus tributos mediante a
utilização dos tais títulos da dívida pública.
A Recorrente argumenta que o procedimento estaria autorizado pela Lei no
10.179/2001. Ocorre que essa norma legal é expressa ao afirmar que apenas os títulos públicos
emitidos com base em seus dispositivos poderão ser utilizados, em determinadas condições, para
o pagamento de tributo federal. E aponta quais seriam estes títulos, com especificidade, conforme
abaixo transcrito:
Lei no 10.179/2001
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, com a finalidade de:
(...)
Fl. 10547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
11
Art. 2° Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e
médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e
médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para financiamento de médio e
longo prazos.
(...)
Art. 5° A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á exclusivamente sob a forma
escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses
direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também
creditados os resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6° A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art. 2° terão
poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus
titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Portanto, os títulos da dívida pública mencionados pelo Recorrente não se
enquadram em nenhuma das espécies previstas na Lei no 10.179/2001, não guardando, portanto,
qualquer relação com elas.
Por outro lado, a Recorrente não apresentou Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP, obrigação prevista na Lei 9.430/96 para fundamentar o
pagamento de tributos via compensação como defende ter realizados.
A Recorrente apresenta em contrapartida que um terceiro supostamente
interessado - ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA - protocolou Processo
Administrativo na qual informava ser detentor de crédito liberado junto a Secretaria do Tesouro
Nacional e os disponibiliza para o pagamento dos débitos tributários de terceiros.
Conduta em desacordo com a Lei no 9.430/1996, a qual limita a compensação dos
créditos apurados aos créditos do próprio contribuinte, o que afasta a possibilidade da ALPHA
ONE, em processo administrativo constituído em seu próprio nome, realizar o pagamento por
compensação de crédito tributário de terceiro.
Correto, portanto, a lavratura do auto de infração.
Uma vez que a DRJ afastou a multa agravada em face da necessidade da autoridade
fiscal provar de falta de atendimento à intimação para “prestar esclarecimentos”, nos cabe
manifestar que deve ser mantida a multa de ofício de 75%
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO
Também alega a Recorrente que não poderia ocorrer a incidência dos juros de mora
sobre o valor da multa de ofício sobre este tema também deve ser aplicada Súmula do CARF, qual
seja, Súmula CARF no 108 abaixo transcrita.
Fl. 10548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723286/2018-08
12
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício e sobre o
valor principal
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os
quais compartilhe o mesmo fundamento de fato, não havendo outras razões de ordem jurídica
que lhes determinem tratamento diverso.
Diante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo com relação aos argumentos de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e a ele
NEGAR provimento, mantendo, os lançamentos tributários.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 10549
DF CARF MF
Original